Tribunal: CARF
Processo: 15504.002742/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002742/2008-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.627 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -FHEMIG

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002742/2008-31
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002742/2008-31

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
1.532/1.548) em face do V. Acórdão de no 2301-003.413 (e-fls. 765/773) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, julgado em 14/03/2013, complementado pelo acórdão de
embargos de declaração Ac. 2301-006.717 que julgou em sessão de 04 de dezembro de 2019 o
recurso voluntário do contribuinte e o recurso de ofício questionando o lançamento do AI
37.109.138-1 relacionado a créditos das contribuições destinadas à Seguridade Social relativas à
parte patronal, inclusive a destinada ao financiamento da complementação das prestações por
acidente de trabalho — SAT (para competências até 06/1997) e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa resultantes dos riscos
ambientais do trabalho — RAT e contribuições relativas aos segurados incidentes sobre parcela
In natura — alimentação, aferida indiretamente, no percentual correspondente a 20 % (vinte por
cento) da remuneração paga, independente do número de refeições fornecidas, a detentores de
função pública, bolsistas, cedidos, contratados sob a modalidade de contrato administrativo e
médicos residentes, vez que o órgão deixou de recolher referidas contribuições no prazo e forma
determinados pelo artigo 30, inciso I, alínea "h" da Lei 8.212/1991, para o período de janeiro de
1997 a dezembro de 2004.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
Ementa:: DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional CTN.
Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento refere-
se a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento
parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste
fraude, dolo ou simulação.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de
alimentação fornecidos in natura, conforme entendimento contido no Ato
Declaratório no 03/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto que integram
o presente julgado; b) em dar provimento ao recurso voluntário, devido a
referir-se a auxílio alimentação, nos termos do voto da Relatora; II) Por
maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
excluir do lançamento as contribuições apuradas até a competência 07/2002,
anteriores a 08/2002, pela aplicação da regra expressa no § 4o, Art. 150 do
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002742/2008-31

CTN, nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de
Oliveira Barros e Mauro José Silva, que votaram em aplicar a regra
decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN. Redator: Leonardo Henrique
Pires Lopes.
ACÓRDÃO DE EMBARGOS 2301-006.717
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se admite embargos de matéria que não está na lide.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento refere-se a
descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial das
contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou
simulação.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Não há incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores de alimentação fornecidos in natura, conforme
entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da ProcuradoriaGeral da
Fazenda Nacional PGFN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos, mantendo a decisão consubstanciada no Acórdão no 2301-003.413, de
14/03/2013.

03 – A decisão dos embargos de declaração de e-fls. 1.528/1.530 os rejeitaram
afirmando não possuir mais litígio nos autos em vista do parcelamento do débito pelo sujeito
passivo informado às e-fls. 1.514/1.515.
04 - De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 1.552/1.560: Na
seqüência, foi proferido o Acórdão de Embargos (fls.1.528/1.530) e encaminhado à PGFN em
30/1/20 (fls. 1.531). A intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 29/2/20, mas em
20/2/20 (fls.1.549) a PGFN apresentou o presente Recurso Especial (fls.1.532/1.548), dentro do
prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68. No Recurso Especial, a
Fazenda Nacional suscita as seguintes matérias: a) Decadência b) Auxílio-Alimentação pago
em pecúnia.
05 – Em ambos os assuntos foi negado seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional que posteriormente interpôs Agravo às e-fls. 1.562/1.571 e através do despacho de e-
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002742/2008-31

fls. 1.574/1.580 foi dado seguimento quanto a matéria de decadência apenas em relação ao
paradigma Ac. 2402.01.634.
06 – Em síntese a Fazenda Nacional alega, na parte que foi admitida:
a)Para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
colimados, afigura-se óbvia a necessidade de verificar-se se o contribuinte pagou parte
do débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos.
b)Com efeito, os discriminativos demonstram que a antecipação do recolhimento dos
tributos não ocorreu, motivo pelo qual, torna-se necessária a aplicação do prazo
decadencial previsto no art. 173, I do CTN e não, do art. 150, § 4o do CTN, senão
vejamos.
c)O §4o do art. 150 do CTN explicita a modalidade de lançamento por homologação,
segundo a qual o sujeito passivo apura o montante tributável e antecipa o pagamento.
d)No caso, impende destacar que não se operou lançamento por homologação, afinal,
repise-se, o contribuinte não antecipou o pagamento das contribuições lançadas. É por
conta disto que se procedeu ao lançamento de ofício da exação, na linha preconizada
pelo art. 173, I, do CTN.
e)Na rota desse pensamento, cumpre averbar que se determinado fato relevante ao
direito tributário gera contribuição previdenciária a cargo da empresa, nos termos da
lei, o pagamento parcial antecipado estaria configurado tão-somente se houvesse
recolhimento de valores atinentes àquele específico fato. Caso contrário, se o pagamento
se refere a outras situações fáticas também previstas em lei como geradoras do tributo,
tem-se hipótese diversa e não há como se sustentar a existência de antecipação de
pagamento.
f)Dessa forma, deve ser restabelecida a cobrança das contribuições apuradas após
novembro de 2001.

07 – Por sua vez o contribuinte foi intimado através do Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE em 12/12/2020 (e-fls. 1.748) da decisão de admissibilidade do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, e demais atos, não apresentando contrarrazões, conforme
certificado às e-fls. 1.754, sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

08 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Não foram apresentadas contrarrazões.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002742/2008-31

Mérito

09 – De acordo com as informações do acórdão de embargos remanescem ainda
em discussão nesse processo as competências referente ao período 01/1997 a 13/2001 assim
indicado, verbis:
A autoridade preparadora apartou a parte não controversa, mantendo, neste processo,
apenas o que permanece em litígio (e-fls. 1514, 1515 e 1521), nos seguintes termos:
Permanecem no processo 15504.002742/2008-31, Debcad no 37.109.138-1 os valores
lançados referente ao período 01/1997 a 13/2001, no total de R$ 16.280.601,30 que
não foram objeto de parcelamento e retornarão ao Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais - Carf para providências relativas aos embargos pendentes de
apreciação.

10 – Na ocasião o voto vencedor do Acórdão recorrido deu provimento ao recurso
voluntário reconhecendo a decadência pela contagem do prazo pelo art. 150§4o do CTN
reconhecendo a decadência das competências de 01/1997 até 07/2002.
11 – O voto condutor teceu as seguintes considerações acerca do assunto para
aplicação do art. 150§ 4o do CTN, além de aplicar os termos do RESP 973.733/SC, submetido ao
regime do art. 543-C do CPC/73, verbis:
“Em análise dos autos, não se verificou o inadimplemento de todas as contribuições
previdenciárias pelo contribuinte. Além disso, não restou comprovado que sua conduta
tenha sido eivada de dolo, fraude ou simulação, o que configura o pressuposto fático
ensejador da aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do Código
Tributário Nacional, estando, assim, afastada a incidência do disposto no artigo 173, I
do mesmo dispositivo legal.
Deste modo, considerando que o crédito previdenciário foi constituído em 08/2002,
envolvendo as competências 01/1997 a 12/2004, encontram-se decaídos os períodos até
07/2002, isto é, anteriores a 08/2002.”

12 – Em suas razões recursais a Fazenda Nacional diz que não se aplicaria os
termos do art. 150§ 4o do CTN pois
“No caso, impende destacar que não se operou lançamento por homologação, afinal,
repise-se, o contribuinte não antecipou o pagamento das contribuições lançadas. É
por conta disto que se procedeu ao lançamento de ofício da exação, na linha
preconizada pelo art. 173, I, do CTN, o qual assevera que:
(...)omissis
Na rota desse pensamento, cumpre averbar que se determinado fato relevante ao
direito tributário gera contribuição previdenciária a cargo da empresa, nos termos da
lei, o pagamento parcial antecipado estaria configurado tão-somente se houvesse
recolhimento de valores atinentes àquele específico fato. Caso contrário, se o
pagamento se refere a outras situações fáticas também previstas em lei como
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002742/2008-31

geradoras do tributo, tem-se hipótese diversa e não há como se sustentar a existência
de antecipação de pagamento.”

13 – O argumento fazendário traz tese que há muito foi afastada pela Súmula
CARF no 99
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.”

14 – Ora, se há conclusão da Turma julgadora no sentido de que não houve a
inadimplência de todas as contribuições previdenciárias pelo contribuinte, podemos concluir que
se não houve pagamento ao menos parcial, ele foi genérico, e portanto, apto a incidir a regra do
art. 150§ 4o do CTN, sendo que em suas razões recursais a Fazenda Nacional não indica de
forma pormenorizada nenhuma competência que em tese não estaria recolhida, mesmo que de
forma genérica.
15 – Inclusive pelo teor da própria autuação, verifica-se tratar-se de lançamento
relativo a alimentação in natura sem PAT, ou seja, a verba em discussão tem por característica
ser uma remuneração indireta do segurado.
16 – Outrossim, é assente nessa C. Turma que a inexistência de lançamento em
relação às remunerações diretas, o que não é o caso da verba ora lançada, indica a existência de
recolhimento antecipado quanto à folha de salários, e ipso facto a possibilidade da aplicação da
contagem do prazo decadencial pelo § 4o do art. 150 do CTN.
17 – A respeito do tema destaco parte do voto da I. Conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo no Ac. 9202-008.663 J. 17/03/2020, que adoto como razões de decidir, verbis:
“Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência
ou não de pagamento antecipado. Nesse passo, no presente caso, a autuação se referiu
a salário indireto, consistente no pagamento do vale-transporte em pecúnia. Conforme
o item 8 do Relatório Fiscal (fls. 117/118), a mesma ação fiscal ensejou a exigência de
mais dois Debcad referentes a obrigações principais decorrentes de salário indireto:
- Debcad 35.831.167-5, cujos fatos geradores dizem respeito a salário indireto
correspondente ao uso de veículos da empresa por empregados; e
- Debcad 35.831.168-3, cujos fatos geradores também representam salário indireto,
consistentes no pagamento de renda mensal vitalícia a ex-administradores.
Tal constatação permite concluir pela inexistência de lançamento em relação às
remunerações diretas, o que indica a existência de recolhimento antecipado quanto à
folha de salários.
Assim, seguindo a jurisprudência desta Turma, considera-se aplicável a Súmula CARF
no 99:
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002742/2008-31

‘Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração).’
Destarte, existindo pagamento antecipado, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN,
considerando-se como termo inicial do prazo decadencial a data de ocorrência do fato
gerador.”

18 – Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão a quo.

Conclusão
19 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital